Tribunal: STF
Processo: HC 139151
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À TESE DE DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 24. QUESTÃO DECIDIDA NO DECISUM RECORRIDO. SIMPLES REITERAÇÃO, NO RECURSO, DOS FUNDAMENTOS DA INICIAL. INVIABILIDADE.



    1. Embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática do Relator, recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 144.709-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 1.9.2017; RHC 129.772-ED/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 9.8.2017; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 134.222-ED/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 23.8.2016.



    2.  Não se resumindo a investigação à apuração de crime material contra a ordem tributária - englobando também outros delitos -, não há como acolher a tese de ilegalidade da medida de busca e apreensão, por suposta violação do enunciado da Súmula Vinculante nº 24 (HC 107.362, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-039 de 2.3.2015 e HC 118.985-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe-128 de 21.6.2016).



    3. Juízo de cognição fundado nos elementos trazidos na impetração, sem o revolvimento aprofundado do conteúdo probatório, inviável na via processual estreita do habeas corpus (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    4. Simples reiteração dos argumentos da exordial do habeas corpus em sede recursal atrai a incidência da regra do art. 317, § 1º, do RISTF (A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada).



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.